Tribunal: TJSP
Processo: 1014245-14.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Protestos indevidos – Recurso da corré Bio Florais Comércio de Florais Ltda não conhecido, em decorrência da deserção - Duplicata – Título causal – Ausência de comprovação de entrega da mercadoria – Responsabilidade solidária da corré, que adquiriu os títulos por meio de contrato de fomento mercantil, sem conferir o preenchimento dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Protestos indevidos – Recurso da corré Bio Florais Comércio de Florais Ltda não conhecido, em decorrência da deserção - Duplicata – Título causal – Ausência de comprovação de entrega da mercadoria – Responsabilidade solidária da corré, que adquiriu os títulos por meio de contrato de fomento mercantil, sem conferir o preenchimento dos requisitos formais – Ausência de juntada aos autos das duplicatas com aceite ou das notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega de mercadorias – Demonstração de conduta negligente - Danos morais in re ipsa - Quantum que foi razoavelmente arbitrado em R$ 10.000,00, de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Não conhecido o recurso da corré Bio Florais Comércio de Florais Ltda., negado provimento ao recurso da corré Hope Fomento Mercantil Ltda.